Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-86.2022.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito consignado – Declaração da inexigibilidade do débito – Hipótese em que, conquanto tenha sido reconhecida a falha da instituição financeira, não restou demonstrada sua má-fé – Condenação à restituição simples dos descontos indevidos – Dano moral não configurado – Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito consignado – Declaração da inexigibilidade do débito – Hipótese em que, conquanto tenha sido reconhecida a falha da instituição financeira, não restou demonstrada sua má-fé – Condenação à restituição simples dos descontos indevidos – Dano moral não configurado – Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Numerários depositados na conta da autora em razão do contrato declarado inexigível que superam o valor dos descontos efetuados pela instituição financeira – Restituição do crédito disponibilizado pelo réu que é decorrência lógica da declaração de inexigibilidade do contrato o retorno das partes ao status quo anterior, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa da autora – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.